Tribunal: TJPA
Processo: 0809197-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809197-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES AQUINO

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

PROCURADOR: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. OPTOMETRISTA. LIMINAR DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE EXERCER ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO, POR OPTOMETRISTAS, DE QUALQUER ATO PRIVATIVO DA MEDICINA, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PRESCRIÇÃO DE LENTES DE GRAU OU DE CONTATO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO N° 20.931/32. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DO AGRAVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal d
e Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Araújo Alencar (Juiz Convocado).

Belém, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEONARDO GONÇALVES AQUINO

contra decisão proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, proc. 0837371-70.2020.8.14.0301, proposta pela
Associação Paraense de Oftalmologia - APO
,
deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, nos seguintes termos (Id. 364, págs. 2-3),
verbis
:

“(...)

Era o que se tinha a relatar.

Passo a decidir.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pela parte Autora, uma vez que conforme demonstrado no documento de ID nº 18145649, o Réu houvera prescrito a um terceiro o uso de óculos, o que é vedado à sua atividade, conforme Decreto nº 20.931/32. Também evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo, visto que outros poderão vir a ter o mesmo atendimento ilegal no curso do processo.

Assim é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar ao Réu que se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista ( realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada atendimento indevido, na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015;

3- Ao Órgão Ministerial, na forma do §1º do art.5º da Lei7347/85;

4- Cite-se o Réu para que no prazo de 15 (quinze) dias conteste a presente Ação, sob pena de revelia.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Int.

Belém, 9 de julho de 2020

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital
.”

Em suas razões (id. 3640829), o agravante apresentou a síntese do processo informando que
a agravada ajuizou Ação Civil Pública com Pedido Liminar de Concessão de Tutela Provisória de Urgência em seu desfavor anexando as fotos da fachada da Óptica Clinótica, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa e o seu receituário (do agravante), e pleiteando que se abstivesse de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares – sob pena de imposição de multa diária e que a empresa Castro & Aquino Óticas Ltda – ME – Clinótica se abstivesse de manter em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete optométrico.

Informou que, como a decisão agravada não se referiu à empresa Castro & Aquino Óticas, o presente recurso foi interposto somente em seu nome.

Afirmou que a decisão agravada teve por fundamento tão somente os Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, porém, ao contrário do que sustenta a agravada, há total legalidade no exercício profissional do optometrista.

Arguiu as seguintes preliminares:

-
preliminar de Inépcia da inicial
, pois entende que a ação carece de causa de pedir, uma vez que os fatos ali articulados não possuem uma conclusão lógica, fazendo acusações fantasiosas e desprovidas da necessária comprovação, porquanto inexiste nos autos, por exemplo, demonstração da alegada atuação proibida, das irregularidades que lhes foram imputadas, não passando, segundo afirma, de acusações genéricas e indeterminadas, circunstância que até mesmo prejudica o exercício do seu direito de defesa e a análise e julgamento da causa, requerendo que seja reconhecida a inépcia da petição inicial, com fulcro no art. 330, I, § 1º, I, do CPC e, via de consequência, a extinção do feito sem julgamento do mérito.

-
preliminar de Ilegitimidade ativa
, alegando que autora da ACPCiv, ora agravada, embora seja denominada como associação civil de médicos oftalmologistas, em suas finalidades institucionais não atende ao requisito estampado no art. 5º, V, “b”, da Lei nº 7.347/1985, e que o Estatuto da Apo - Associação Paraense de Oftalmologia descreve como finalidade institucional da associação a representação dos médicos oftalmologistas que atuam no Estado do Pará, na defesa de seus direitos profissionais, sociais e econômicos, atuando como órgão representativo da classe (artigos 1º e 2º) e que, portanto, como é uma associação classista, não tem finalidade de proteção ao consumidor e sim aos profissionais que pagam anualmente para estarem associados, requerendo, ao final, o conhecimento de tal preliminar para que seja julgada improcedente a ACP.

-
preliminar de carência da ação
, argumentando que na ação promovida pela agravada não há a identificação sequer de uma só pessoa prejudicada, e nem a comprovação de prejuízo a classe médica, o que entende implicar na carência da ação, seja por faltar legitimidade ativa
in concreto
, seja por faltar interesse de agir, constituindo-se a inicial em lide temerária, nos termos do art. 3º do Código de Processo Civil, requerendo que seja esta preliminar acatada, sendo declarada a carência da ação ACP e, por consequência, seja declarado extinto o processo originário.

-
Preliminar de incapacidade processual do Presidente da Apo para ajuizar ação
, argumentando que o presidente da Associação Paraense de Oftalmologia, ora agravada, não tem capacidade processual para litigar em seu desfavor, visto que, segundo entende, o art. 15 do Estatuto da Associação lhe confere poderes apenas para representar e defender os interesses dos associados – oftalmologistas e não em nome da Apo ajuizar qualquer ação alegando suposta irregularidade em nome de consumidores, sem identificar o nome do consumidor prejudicado ou lesado, ou mesmo o ato irregular ou ilegal praticado em nome de terceiro, requerendo o conhecimento dessa preliminar com a consequente extinção da ação com julgamento de mérito.

-
Preliminar de ausência de pressupostos processuais
, alegando que a falta de prova contundente do ato praticado pelos requeridos é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois impede a plena formação do convencimento do julgador, além de inviabilizar a ampla defesa, sendo imperioso, segundo afirma, a extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Argumenta ainda acerca da
ausência de capacidade postulatória
, alegando que o advogado não pode exercer a profissão com habitualidade nos territórios de outras seccionais, a menos que solicite a inscrição suplementar e que se considera exercício habitual da profissão a intervenção judicial que não exceda 5 (cinco) causas por ano em cada uma das demais Seccionais do país, tendo apenas a inscrição em sua Seccional de origem. Entretanto, conforme afirma, exercício habitual da advocacia em Seccional diversa sem a inscrição suplementar implica irregularidade administrativa interna, devendo o advogado responder a processo administrativo disciplinar perante a Seccional de origem.

Ressalta que a procuração juntada aos autos pela agravada outorga poderes a advogados não inscritos na OAB/PA, os quais, segundo afirma, estão transgredindo há anos o Estatuto da OAB, bastando uma rápida consulta no sítio do Tribunal de Justiça para comprovar que os procuradores da agravada, desde o ano de 2016, vem praticando tal conduta, sendo que, em 2019, ajuizaram mais de 5 (cinco) ações neste Estado, todas em representação à Associação Paraense de Oftalmologia, citando ainda caso de advogada com inscrição cancelada e requerendo o indeferimento da ACP, a qual entende deve ser extinta sem o julgamento de mérito, ante o defeito de representação, pois os nobres advogados estão inscritos somente na Seção Minas Gerais e não possuem suas inscrições regulares na Seção Pará.

Informou que o optometrista é um profissional formado pelo Estado (no Brasil e no restante do mundo) para ser um agente primário de cuidados com a saúde visual.

Discorreu acerca da legalidade da atuação do optometrista, esclarecendo acerca da interpretação histórico-evolutiva e teleológica dos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34 e afirmando que tal legalidade encontra-se confirmada pela jurisprudência sobre o tema, citando julgados do STJ e do STF.

Teceu comentários acerca da Lei do Ato Médico, alegando que a Lei nº 12.842/2013, de forma insofismável define como não privativa de médico a indicação de lentes de grau, ou seja, autoriza que esta atividade seja exercida por outro profissional, e o profissional qualificado e certificado pelo Estado para essa função, segundo entende, é o optometrista, egresso de instituições de ensino para tanto formatadas, autorizadas e reconhecidas por todos os órgãos governamentais competentes.

Discorreu sobre sua formação acadêmica como optometrista, bem como acerca do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado do Pará e ainda sobre a perseguição que alega sofrer por parte da APO.

Argumentou estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Encerra, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Citou legislação e jurisprudência que entende embasar suas alegações.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3719342).

Apesar de intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (id nº 4577022).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 4595072).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado,

o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau que, ao deferir a tutela de urgência em favor da Associação Paraense de Oftamologia, teria
obstado a atuação profissional do agravante como optometrista, atividade profissional essa que se diferencia da desempenhada pelos médicos oftalmologistas, ao determinar que o requerido/ora agravante se abstivesse de exercer atos privativos do médico oftalmologista ( realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada atendimento indevido, na conformidade das disposições contidas no art. 497 do CPC/2015.

Primeiramente urge esclarecer, acerca das preliminares e questões outras aduzidas na inicial recursal, que tais matérias não foram apreciadas pelo juízo
a quo
, sendo temerário, nesta via estreita, limitada e de curtíssima envergadura, deliberar a seu respeito, de modo que o julgamento em questão limitar-se-á ao decisum ensejador do presente recurso – deferimento do pedido liminar – sob pena de supressão de instância.

Dito isso, volvendo ao caso, tem-se que a insurgência do agravante se volta contra decisão concessiva de tutela de urgência que, segundo expõe, obstou sua atuação profissional como optometrista.

Assim,
tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Estabelecido, pois, os limites de atuação de juízo “ad quem” em sede de recurso de agravo de instrumento, cabe analisar se houve o não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

Nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que pertine à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

No caso, não obstante as considerações do agravante, após uma análise acurada da questão, diviso não merecer reforma a decisão agravada proferida pelo juízo de 1º grau, tendo em vista que diviso presente os requisitos da relevância da fundamentação e do
periculum in mora
, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015, em favor da parte autora, ora agravada.

De fato, na questão sob análise, vejo
que a matéria posta em discussão é de profunda relevância e transcende o interesse das partes, pois abarca saúde humana, motivo pelo qual deve-se ter a maior atenção a fim de garantir a prestação de serviço de saúde por profissional qualificado para cada área.

E, nesse sentido,
o Decreto nº 20.931/32 prevê a proibição do exercício, por optometristas, de qualquer ato privativo da medicina, inclusive a realização de consultas e prescrição de lentes de grau ou de contato, muito menos qualquer tipo de atendimento primário de pessoas com patologias oculares.

Veja-se o que dispõe o referido Decreto:

“Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.”

Como se vê, é terminantemente proibido aos optometristas o atendimento a pessoas para os fins de consultas oculares, havendo o
STJ em inúmeros julgados se posiciona firmemente acerca do assunto, no sentido de que é vedado aos optometristas
a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau
, as quais são exclusivas dos profissionais médicos, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. OPTOMETRISTA. DECRETOS N. 20.931/32 E 24.492/34. PLENA VIGÊNCIA.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. "A instância recorrida, aplicando os Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, concluiu que é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau, as quais são exclusivas dos profissionais médicos. Ao assim decidir, alinhou-se à jurisprudência firmada nesse Sodalício, segundo a qual os Decretos supracitados estão em plena vigência, de modo que os optometristas estão impedidos de exercer as atividades pretendidas, consideradas privativas de profissional da medicina". (STJ, Aglnt no REsp 1.756.269/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2019).

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1446617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (grifei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 282 E 356/STF.
ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS. VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 E 24.492/1934 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia.

Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.

A Corte a quo não tratou da alegada ofensa aos art. 2º, §1º, da LINDB, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF pela ausência de prequestionamento.

A conclusão do Tribunal de origem em vedar a prescrição de lentes e óculos pelo profissional da optometria está em consonância com entendimento desta Corte Superior que possui manifestação pela vigência dos dispositivos do Decreto 20.931/1932, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.

Por fim, vale ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, também exige que o recorrente indique quais os dispositivos restaram por violados, conforme o estabelecido nos arts. 1.029, §§1º e 2º do CPC/2015, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ.

Da leitura das razões do apelo nobre, nota-se que o recorrente não assinalou qual o artigo de lei federal restou por malferido, limitando-se a acrescentar ofensa de forma genérica aos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1932, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1429690/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) (grifei)

Consequência lógica de tudo que se expôs no presente voto é que o agravante de fato não pode divulgar e nem realizar consultas oculares que se relacionem a atos privativos do médico oftalmologista – realizar consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares.

Diante disso, a probabilidade do direito, no caso, resta evidenciada no momento em que se evidencia clara a proibição para o optometrista realizar consultas oculares e demais exames de vista, enquanto que o perigo de dano decorre do fato de que os cidadãos leigos podem entender que não necessitam mais consultar médicos oftalmologistas em caso de problemas oculares, sendo suficiente a consulta com o optometrista.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos o
s seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 30/06/2022